Tribunal: STF
Processo: RE 116329
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
ICM.  Importação  de  matéria-prima  isenta.
Direito de crédito.
                         - Questão que se resolve a luz do artigo 166
do Código Tributário Nacional, não sendo atacavel pelo  princípio  da
não-cumulatividade   inserido   no   artigo   23,   II,   da   Emenda
Constitucional n. 1. Ausência, assim, de  questão  constitucional,  a
ensejar recurso extraordinário.
                         Recurso   extraordinário   não
conhecido..